Tribunal: STF
Processo: Rcl 59863
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, no incidente n. 0802445-50.2023.8.14.0045 - em trâmite, sob segredo de justiça, junto à Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA -, nada obstante a prisão preventiva do reclamante haja sido decretada nos autos n. 0802859-48.2023.8.14.0045 e já figure como réu na Ação Penal n. 0803113-21.2023.8.14.0045, ambos derivados daquele expediente, segundo alega. 



    Requer, por isso, seja concedida medida liminar, a fim de “suspender o ato impugnado evitando-se danos irreparáveis, com a determinação de imediata habilitação do patrono nos autos 0802445-50.2023.8.14.0045”. No mérito, pugna pela confirmação do pleito de urgência, “para dar acesso aos autos”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, por constar claramente na decisão reclamada que “cuida-se de medida cautelar sigilosa, cuja revelação a defesa tem o potencial de afetar a efetividade da medida. Assim, o acesso será franqueado apenas após a documentação dos dados a serem colhidos, nos termos do que prevê a súmula vinculante 14 do STF” (eDOC 10).



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    Sobrevindo os dados, encaminhem-se, então, os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente